Tribunal: TJDFT
Processo: 0732581-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0732581-17.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MARTINIANO BARBOSA FILHO RECORRIDO: WILSON VIEIRA MELO DECISÃO Trata-se de recurso especial (ID 66260771) e recurso extraordinário (ID 66260778) interpostos pela parte autora com base nos arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, ambos da Constituição Federal – CF/88, respectivamente, contras os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. ART. 140 DO CPB. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEITADAS. RETORSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VONTADE INEQUÍVOCA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDA. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face da r. sentença que julgou improcedente a queixa-crime, concedendo perdão judicial ao querelado, e, consequentemente, julgou extinta a punibilidade. Em suas razões, suscita preliminares de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. No mérito, insiste que não houve retorsão e pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões (ID 60924979). O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 51966947). 2. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça, id 60924635. 3. Preliminares. Não configura cerceamento de defesa a determinação de desentranhamento de vídeos anteriormente apresentados, porquanto configura prova produzida em duplicidade sem qualquer justificativa, e após preclusa a oportunidade de produção de provas pelas partes. Demais disso, a coleta de prova em juízo foi feita sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em violação de tais princípios. Preliminares rejeitadas. 4. Inicialmente, insta consignar que o objeto jurídico-penal tutelado no tipo penal do art.140 é o bem imaterial honra, e a conduta do agente visa a ofender determinada pessoa, atingindo-lhe a dignidade ou o decoro. No crime de injúria não há imputação de fatos criminosos ou desonrosos, mas emissão de conceitos negativos sobre a vítima. 5. No caso dos autos, o apelante alega em sua inicial que no dia 12/06/2021, por volta das 17h30min, o Querelante foi até a lanchonete Coconute localizada na EQNM 01/03 Ceilândia Sul, onde encontrou o querelado. Por volta das 19h00min, o Querelado começou a falar dos processos do Querelante, se vangloriando, dizendo que ele ganhava praticamente todas as ações. Dessa forma, o Querelante expressou sua opinião dizendo que o Querelado nunca havia ganhado nenhum processo em que atuou para o Querelante. Quando o Querelante expressou sua opinião com base nas suas experiências como cliente, o Querelado levantou-se bastante alterado e deu um tapa na cara do Querelante e passou a desferir ofensas e xingamentos de baixo calão como: vagabundo, pilantra, safado, sem vergonha e façanha. Diante das agressões injustas e que não cessavam, o Querelante começou a gravar as ofensas que estava sofrendo. Sustenta que os fatos foram presenciados por algumas pessoas que estavam no local. 6. Como se observa pela narrativa das partes, esses se encontraram em ambiente informal e compartilharam mesa e bebida das 17h30 até as 19h00. A partir desse momento descortinou-se um cenário de animosidade entre o querelante e querelado, e, conforme a testemunha ODONEL ouvida na condição de informante, "o primeiro a xingar foi o querelado que xingou o querelante". A testemunha JOSÉ LUIZ narrou que estava passando pelo local e viu uma confusão; Martiniano estava muito agressivo. 7. Em que pese a negativa do querelante de retorsão imediata, de acordo com apelado, o querelante só começou a filmar depois que o querelado lhe ofendeu em resposta. Além disso, o apelado confirmou que tivesse proferido os xingamentos em revide a comentários negativos sobre sua pessoa, incluindo-se seus filhos e ex-companheira. Dentre as testemunhas ouvidas em juízo, ODONEL e MARLENE, afirmaram ter ouvido os xingamentos e agressões recíprocas perpetradas pelas partes envolvidas, corroborando a tese de retorsão imediata, adotada pelo magistrado de origem para fundamentar o perdão judicial concedido ao querelado, cabendo ressaltar que não houve gravação dos fatos em seu início. Nesse contexto a absolvição do querelado e a manutenção da sentença é medida que se impõe. 8. Apelação CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDA. Sentença mantida. 9. Em razão da sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$300,00 (trezentos reais). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1900572, 07325811720218070003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no PJe: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Turma que negou provimento ao recurso interposto pelo apelante, ao argumento de que há omissão quanto à contradita da testemunha, indeferida pelo juízo de 1o Grau. Foram apresentadas contrarrazões. A Procuradoria se manifestou pela rejeição dos embargos. 2. Inexistência de omissão. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 3. O que se exige do julgador é a efetiva fundamentação, não estando obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes ou analisar um a um os dispositivos legais invocados. Consoante reiterada jurisprudência, o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte, se encontrou fundamento suficiente para sua decisão, de vez que o Judiciário não constitui órgão de consulta. Descabido inovar o julgamento e atribuir, por vias transversas, o efeito infringente, que é cabível somente por exceção quando, presente qualquer requisito do artigo 48 da Lei no 9.099/95, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão. 4. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. Decisão proferida nos termos do art. 82, §5o da Lei 9099/95. (Acórdão 1935934, 07325811720218070003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no PJe: 28/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Do Recurso Especial O recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que o art. 105, III, da CF/88, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais - Do Recurso Extraordinário Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o apelo extremo é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente alega violação ao art. 5o, LIV e LV, da CF/88. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Assim, o recurso não possui os atributos exigidos, devendo ter o seguimento negado. Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento, e, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal